Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-21.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004408-21.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN DE BARROS MARTINS - CPF: 053.323.291-05 (APELADO), CARLOS ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 020.404.291-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA CORRESPONDENTE À TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO REDUTORA REAJUSTADA PARA O MÍNIMO DE 1/3. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o acusado a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado à conta da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP), aplicando a fração redutora de 1/2 pela tentativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração aplicada para a diminutiva de pena guarda relação com o
iter criminis
percorrido, por entender o Órgão Ministerial que o coeficiente mínimo de 1/3 seria mais adequado frente à proximidade da consumação do delito.

III. Razões de decidir

3. A fração redutora pela tentativa deve ser proporcional ao estágio de consumação alcançado com o
iter criminis
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso concreto, o ataque com arma branca e a persistência da ação ofensiva em áreas vitais indicam elevado risco de
consumação,
justifica
ndo
a
redução no patamar mínimo de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido, com repercussão no
quantum
de pena.

Tese de julgamento
: “A redução da pena pela tentativa em casos de homicídio qualificado deve considerar a proximidade do
iter criminis
em relação à consumação do delito, admitindo-se a fração mínima de 1/3 almejada pelo Ministério Público quando demonstrado que a execução do crime beirou as raias da consumação.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 14, parágrafo único; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/02/2022; Enunciado Orientativo n.º 46 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEAN DE BARROS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e
m face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1004408-21.2020.8.11.0006
, que tramitou perante o d.
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, na qual,
em observância ao v. veredi
to exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu
JEAN DE BARROS MARTINS
restou
condenado
à pena de

08 (oito) anos de reclusão
,

no regime inicial
fechado
,

em virtude da
prática do crime
tipificado
no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
235213278
,
o
órgão ministerial

pugna exclusivamente pelo

reajuste da fração aplicada

à conta da incidência da causa de diminuição de pena pertinente à tentativa
, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões vistas no ID
235213280
,
o
apelado
, representado pela
i.
Defensoria Pública,

requer
seja

negado
proviment
o a
o recurso
.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
parecer encartado no ID

245943181
,
opinou pelo
provimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço
é

tempestivo

(ID
235213274
)
,

foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir
a
finalidade colimada, motivos por que, estando
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público
.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que,
no dia 08 de julho de 2020 por volta das 16h50min, nas imediações da Rua São Paulo, nº 37, Bairro Cavalhada II, Município de Cáceres/MT,
JEAN DE BARROS MARTINS
, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Carlos Alessandro da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias ao seu intento
.

Segundo se logrou apurar,
a vítima
teria
contra
ído
dívida
com
o
acusado e, em
data pretérita, ambos tiveram um desentendimento
. P
or ocasião dos fatos, o
réu
se encontrou com a vítima e, de pronto, resolveu cobr
á-lo,
contudo, o ofendido anunciou que não poderia quitar o valor exigido. Então, munido de arma branca,
JEAN

investiu contra a vítima e, com a finalidade de ceifar
su
a vida, perpetrou em seu desfavor
vários
golpes. Todavia, o celerado foi contido por populares que ali se encontravam.

Não satisfeito, o increpado se apossou de uma barra de ferro e desferiu novos golpes em detrimento da vítima, que, no afã de se salvar, empreendeu fuga e foi acolhida na residência de sua irmã, sendo, na sequência, encaminhada para atendimento médico.

Diante desses fatos, o
apelado

foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a
pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c Art. 14, inciso II
, ambos do CP
,
aplicando-lhe a pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão
.

Feitas essas breves digressões, passo

à análise do mérito.

1.
Da fração relativa à tentativa do delito de homicídio:

Referente ao estandarte recursal, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade
que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa
,
obrigatoriamente
,
incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex
vi STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/2/2022
.

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“
Inexistem causas de aumento de pena. Por outro lado, considerando a forma tentada do delito, e o iter criminis palmilhado,
aplico a redução na fração intermediária, qual seja 1/2 (metade), uma vez que os golpes atingiram região vital,
chegando-se à reprimenda final de 08 (oito) anos de RECLUSÃO.
” Sic
ID
235213260
- Pág.
5
– destaquei.

No caso, o que exsurge dos autos é que o apelado efetuou
diversos
golpe
s
com
um pedaço de ferro

contra o ofendido
, e este
s
atingi
ram
, dentro outras,

região vital da vítima
,
consistente
na
cabeça
, consoante laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico juntados nos autos sob
o ID
235212662
- Pág.
13
/17
,

no bojo do qual consta a descrição
de

“
lesão suturada com cinco pontos em região parietal esquerda; lesão suturada com seis pontos em região occipital medial, lesão suturada com cinco pont
os em região
mastoideana
; edema em
perna e pé direito, mão direita apresenta edema moderado; lesão
cortocontusa
em região 01º quirodáctilo esquerdo
”

sic
.

Outrossim, o
ofendido
Carlos Alessandro da Silva

foi su
bmetido à Exame de Corpo de
D
elito
C
omplementar
(
ID 235212731),
no qual
restou certificado
,

a partir da análise corporal e dos prontuários e exames apresentados pelo ofendido,
que as lesões
por ele
suportadas

foram graves o bastante para causar perigo de vida, bem como
result
aram
em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

A propósito, colho trechos das conclusões do Laudo Pericial:

“(...)
o
periciando internou para avaliar as lesões na cabeça, e fazer exames radiológicos,
e também
saturar as três lesões na cabeça,
e foi descrito que não foi encontrado fraturas ósseas, e há relato que foi avaliado pelo neurologista, mas não encontramos avaliação. E foi transferido para o Hospital São
Luis
para tratar e ser investigado o edema com dor na perna direita e no braço direito (com diagnóstico genérico de síndrome
Edemigênica
por celulite). 2) No Hospital São
Luis
, no dia da internação, dia 15/07/2020, foi feito teste para COVID 19, que é uma rotina hospitalar, e o resultado
foi negativo
para
coronavírus .
Mas
dia 26/07/2020, foi transferido para ala de Covid 19 e dia 27/07/2020 para UTI de Covid 19, com diagnóstico clínico e comprovado por imagem de vidro fosco na Tomografia de tórax, que é
patognomônico
de COVID 19. E evoluiu mal, com insuficiência respiratória, e foi entubado dia 30/07/2020
, pelo Dr. Flávio Reis, CRM SP 207865. 3) E durante a internação
no Hospital São
Luis
teve que ser tratado com antibiótico de infecção de um dos ferimentos da cabeça que supurou.
E também
teve que fazer procedimento cirúrgico de drenagem de tórax (toracocentese), por derrame pleural do lado direito, que é a retirada de líquido acumulado, onde foi retirado 01 litro e 200 ml de líquido citrino
, e foi pedido pelo cirurgião
Dr
Flavio
A dos Reis da S. CRM 207865 a análise completa do líquido retirado do pulmão, e não encontramos o resultado no prontuário. 4) Nos vários exames feito só foi encontrado numa tomografia da perna direita, um hematoma no músculo
gastrocnemio
medial direito, feito dia 20/07/2020 (condizente com o trauma no dia do espancamento).”

(
ID 235212731)

Além disso,
a prova testemunhal
angariada
em juízo, notadamente
os depoimentos

dos agentes públicos responsáveis
pelas investigações do caso
,
Benedito Dutra da Silva Junior, Rodrigo Miranda Macedo e Rosangela Helena
Sattafort
, dão c
onta do
estado
grave em que a vítima
se encontrava
,
bem como do
nítido
intento homicida
presente na conduta do réu.

Nesse aspecto, o Policial Civil
Rodrigo
Miranda Macedo
asseverou perante a autoridade judiciaria, que o réu afirmou para ele que “
só parou de bater porque outras pessoas o seguraram
”
(ID 235213259
). No mesmo sentido, estão as declarações de
Rosangela Helena
Sattafort

que em seu depoimento relembrou os dizeres do ofendido acerca dos fatos, declarando
que só não aconteceu
algo ainda mais grave
porque terceiros interferiram
e
“
seguraram o suspeito pra não finalizar
a tentativa de
homicídio
”

sic

(ID 235213259
).

Dentro desse contexto
,

diante das minú
cias do caso concreto,
v
erifica-se, portanto, que a ação homicida
muito se aproximou da consumação
, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ –
AgRg
no HC
n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ –
AgRg
no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 28/5/
2020).

Apresentados tais argumentos
, passo ao redimensionamento da pena. Incialmente, inexistindo quaisquer questionamentos acerca das penas fixadas na primeira e segunda fases d
o cálculo
penal
,
tomo como parâmetro a pena intermediaria
fixada
em

1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão
,
conforme
estabelecido na r. sentença
.

N
a terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de
1/3
(
um terço
), conduz
o
a pena FINAL e
DEFINITIVA
ao novel patamar de
10
(
dez
)
anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
,
mantido o
regime inicial
de cumprimento de pena

fechado
e o
s demais termos constantes do r. édito vergastado.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, p
or
conseguinte, reajusto a pena final e definitiva de
Jean de Barros Martins
para

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos constantes do r. édito vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024